Tribunal: TJDFT
Processo: 0703567-35.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO DISPONIBILIZADO NO SUS PARA TRATAMENTO DE SÍNDROME SECA SJÖGREN. MICOFENOLATO DE MOFETILA. TEMAS REPETITIVOS 1234/STJ E 106/STJ. PRESCRIÇÃO MÉDICA OFF LABEL. NOTA TÉCNICA DO NATJUS FAVORÁVEL SEM RESSALVA. INEFICÁCIA DE OPÇÕES TERAPÊUTICAS DISPONÍVEIS NO SUS. EVIDÊNCIAS MÉDICAS ROBUSTAS. PARECER DA CONITEC. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer, ajuizada com objetivo de o ente distrital a fornecer o medicamento Micofenolato de Mofetila, registrado na ANVISA, contudo não padronizado no âmbito do SUS para o tratamento de manifestações sistêmicas da Síndrome Seca Sjögren - CID M35.0. A sentença determinou a concessão da medicação pelo prazo inicial de um ano, condicionando a continuidade do tratamento à comprovação médica de necessidade de manutenção do tratamento e a inexistência de medicamento similar padronizado pelo SUS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de incorporação do medicamento no SUS para a patologia exime o Estado do fornecimento; e (ii) avaliar se a prescrição médica, respaldada por parecer técnico favorável, é suficiente para obrigar a Administração a fornecer o fármaco.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O e. STF, por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário 1.366.243/SC (Tema 1.234), estabeleceu que as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, deverão tramitar perante a Justiça Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo for igual ou superior ao valor de 210 (duzentos e dez) salários mínimos. 3.1. No caso concreto, a demanda não atende ao critério de custo anual superior a 210 salários mínimos, bem como a demanda já estava em curso quando da publicação do julgamento de mérito do Tema 1.234/STF no DJe.
4. À vista da comprovação, por meio de robustas evidências científicas, da imprescindibilidade do fármaco receitado à demandante, bem como a ineficácia de alternativas terapêuticas fornecidas pelo SUS para o tratamento da doença que acomete a paciente, além da existência de registro do medicamento na ANVISA e da incapacidade financeira da parte, conclui-se restarem caracterizados os requisitos previstos nos Temas n. 1234/STF e 106/STJ. 4.1. Não aplicação das teses do Tema 6 de Repercussão Geral, haja vista que o fármaco pretendido consta na lista da RENAME.
5. O fornecimento do medicamento Micofenolato de Mofetila é obrigação do ente distrital, uma vez que o tratamento é prescrito por médico habilitado e não há alternativas terapêuticas eficazes disponíveis no SUS para a enfermidade que acomete a autora. 5.1. O caráter off label do uso do medicamento não exime o ente público de sua obrigação, dada a evidência de benefício clínico relatada pelo parecer técnico do NATJUS/TJDFT produzido nos autos, bem como a ineficácia das demais terapias padronizadas para o tratamento de manifestações sistêmicas da Síndrome Seca Sjögren. 5.2. A inexistência de parecer da CONITEC quanto à possibilidade de inclusão, no âmbito do SUS, do medicamento pretendido para o quadro de saúde do paciente, não pode afastar o Poder Judiciário de seu papel de garantir o direito fundamental à saúde, preconizado no art. 196 da CF. Precedentes do e. TJDFT.
6. A negativa de fornecimento sob o argumento de uso fora do protocolo viola o direito fundamental à saúde, garantido pelos artigos 6o e 196 da CF/88, que impõe ao Estado o dever de garantir o tratamento adequado à condição do paciente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e improvida. Honorários majorados.
Tese de julgamento:
1. O Estado deve ser obrigado a fornecer medicamentos prescritos para uso off label, quando comprovada sua eficácia e a ausência de alternativas terapêuticas eficazes no SUS para a condição do paciente.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.366.243 – SC, Tema 1234, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 13.09.2024; STJ, REsp no 1.657.156/RJ, Tema 106, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25.04.2018; TJDFT, Acórdão 1835073, Rel. Des. Eustáquio de Castro, j. 19.03.2024.